Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. MULTIGRAIN. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 159 DO STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO.CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO. REDUÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. COMODITIES AGRÍCOLAS. SOJA. MERCADO DE FUTURO. RELEVÂNCIA SOCIAL DO CONTRATO. INFOMAÇÃO FALSA. DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO.
1. A matéria relacionada a excesso de execução encontra-se preclusa, uma vez que a discussão deve ser apresentada na fase de embargos à execução. Após essa etapa, opera-se a preclusão como forma de garantir a segurança jurídica às relações processuais e à razoável duração do processo.
2. A exceção do contrato não cumprido não tem aplicação indefinida, motivo pelo qual devem ser observadas as características do contrato e a ordem das obrigações pactuadas.
3. A Súmula 159 do STF determina que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.”.
4. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CC, art.940 e CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável).
5. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.
6. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, configurado no caso concreto.
7. Comprovados os elementos referidos, é cabível a condenação por litigância de má-fé, sendo razoável a fixação de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.
8. Preliminar suscitada em contrarrazões prejudicada. Recurso conhecido e não provido.